Tribunal: TJDFT
Processo: 0752874-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. REALOCAÇÃO. ATRASO INFERIOR A 5 HORAS. AUSENTE DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de danos materiais e morais decorrente de atraso de voo. A recorrente assinala que, em viagem nacional entre Brasília e João Pessoa, ocorreu o cancelamento do seu voo de conexão e a realocação em outro voo, de modo que somente chegou ao destino final (João Pessoa) com cerca de 5 horas de atraso. Assinala que sofreu um grande cansaço pelo atraso, até porque o total do tempo perdido até a sua chegada ao hotel alcançou mais de 7 horas, o que frustrou a sua programação do primeiro dia de viagem. Assim, pugna pela condenação da parte ré ao pagamento de danos materiais no valor de uma diária de hotel, além de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
IV. Da análise dos autos constata-se que o voo da parte autora estava previsto para chegar em João Pessoa às 16h25min, sendo que em decorrência do cancelamento do seu voo de conexão e realocação em outro voo chegou ao destino final às 21h20min, o que totaliza período inferior a 5 horas. Pontue-se que não prospera a tese de que, com todo o deslocamento da parte autora até a sua chegada ao hotel, o atraso teria superado 7 horas. Isso porque evidente que se o voo chegasse ao destino final às 16h25min também necessitaria de tempo para se deslocar até o hotel. Ainda, importante assinalar que, se a parte afirma que o tempo de atraso acrescido do deslocamento ao hotel totalizaria mais de 7 horas, então é possível concluir, com fulcro nas suas afirmações, que o seu deslocamento aeroporto-hotel exigia um período superior a 2 horas.
V. Portanto, é possível atestar que a parte autora, se chegasse ao destino final no horário programado, necessitaria se deslocar até o seu hotel por cerca de 2 horas, de modo que chegaria ao local já no início da noite. Assim, evidente que o atraso decorrente da realocação da passageira não ensejou qualquer prejuízo na sua programação do primeiro dia de viagem, tampouco dano material, inclusive porque não comprovou a suposta programação que teria sido inviabilizada, tampouco despesas extras decorrente da chegada ao hotel com 5 horas de atraso naquela noite. Assim, inexiste o alegado dano material.
VI. Constata-se, ainda, que não houve atraso considerável na chegada da parte autora ao destino final. Não há que se falar em dano moral, porquanto ausente a demonstração de fato apto a ocasionar prejuízo à dignidade, reputação ou abalo psíquico da parte recorrente, não existindo lesão a direitos da sua personalidade apto a caracterizar abalo moral.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.